Tribunal: TJDFT
Processo: 0027078-12.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0027078-12.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: AGOSTINHO FAUSTO DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Embargante busca a reforma do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a expedição de requisitórios complementares. A expedição dos requisitórios complementares foi requerida na data 17.4.2024 (Id. 58085714). Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se o Exequente para que se manifestar quanto a eventual prescrição da pretensão de requisitório complementar referente ao precatório preferencial pago em 20.3.2017 (Id. 10601805). Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora